Tribunal: TJES
Processo: 5019159-55.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019159-55.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ISABEL DIAS SOARES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5019159-55.2024.8.08.0048

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO (A): ISABEL DIAS SOARES

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Isabel Dias Soares, declarando inexistente o débito referente à instalação nº 0160237260, condenando a recorrente à restituição simples de R$ 362,92 e ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

A autora alegou ter sido vítima de fraude perpetrada por preposto da ré, resultando na contratação indevida de serviço de energia elétrica em endereço que desconhece, seguida de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito (SERASA). Sustentou ter recebido e pago faturas de instalação que não reconhece, em endereço diverso do seu, e que tentou resolver a situação administrativamente sem êxito.

A recorrente insurge-se contra a sentença, arguindo: (a) incompetência absoluta do Juizado Especial Cível pela necessidade de perícia grafotécnica complexa; (b) ausência de conduta ilícita, afirmando ter agido em conformidade com normas regulatórias; (c) inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, excessividade do quantum indenizatório; (d) inadequação da modalidade de restituição; e (e) aplicação da taxa SELIC para correção monetária e juros.

QUESTÕES PRELIMINARES

Da Alegada Incompetência Absoluta do Juizado Especial Cível

A recorrente argumenta que a controvérsia exige perícia grafotécnica para atestar a autenticidade da assinatura constante no documento de solicitação de mudança de titularidade, caracterizando uma prova pericial complexa e, portanto, incompatível com a competência do Juizado Especial Cível (art. 3º, II, da Lei 9.099/95).

No entanto, ao apresentar defesa, a recorrente limitou-se a anexar aos autos apenas capturas de tela inseridas na própria contestação, sem apresentar o documento original objeto da alegada perícia.

Rejeito, portanto, a preliminar de incompetência.

MÉRITO

O cerne da controvérsia reside na atribuição de responsabilidade civil à concessionária de energia elétrica por contratação fraudulenta realizada em nome da consumidora, gerando cobrança indevida e inscrição em cadastro restritivo de crédito.

A recorrente sustenta ter observado procedimentos regulamentares ao processar a mudança de titularidade mediante apresentação de documentos. Argumenta ausência de culpa, alegando que a solicitação foi devidamente formalizada e que eventuais vícios decorreriam de ato exclusivo de terceiro.

A tese, contudo, não se sustenta.

Ao apresentar sua defesa, a recorrente limitou-se a juntar aos autos capturas de tela (prints) inseridas no corpo da contestação, sem sequer
trazer o documento original que seria essencial para comprovar suas alegações
. Observa-se, ainda, que tais
prints estão ilegíveis
, dificultando a análise e conferência das informações neles contidas. Ressalta-se que
o único documento da recorrida que aparece nos referidos prints está exibido na tela de um celular
, o que compromete ainda mais a autenticidade e clareza da prova apresentada.

Diante desse cenário,
não há como reconhecer a validade probatória suficiente na documentação trazida pela recorrente
, evidenciando fragilidade na defesa e ausência de produção de prova robusta que pudesse afastar a irregularidade apontada.

Em relação a condenação por danos morais, a recorrente alega ausência de ato ilícito ou, subsidiariamente, excessividade do valor arbitrado. O entanto, a
inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito configura dano moral in re ipsa
, dispensada a comprovação de efetivo prejuízo extrapatrimonial.

No caso, a recorrida comprovou documentalmente a inscrição em SERASA por faturas de instalação não reconhecida. A manutenção da cobrança indevida pela concessionária, mesmo após manifestação da consumidora, agrava a conduta lesiva e evidencia desídia empresarial.

O valor de R$ 6.000,00 mostra-se adequado aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando: (a) a extensão do dano (negativação mantida, queda de score creditício); (b) a condição econômica da recorrente (grande concessionária de serviço público); (c) a necessidade de função pedagógico-punitiva da indenização; e (d) os padrões jurisprudenciais para casos análogos.

Quanto à restituição dos valores pagos (R$ 362,92), a recorrente não apresentou fundamentação específica que justifique reforma. Comprovada a inexigibilidade do débito, impõe-se a devolução dos valores indevidamente pagos pela consumidora.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)